Tribunal: STF
Processo: RE 959870
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-20
Data de publicação: 2016-10-20

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural. Empregador rural pessoa física. Declaração de inconstitucionalidade. Efeito repristinatório. Base de cálculo. Análise da legislação aplicável. Compensação, repetição e lançamento. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.



    1. É infraconstitucional a controvérsia relativa à base de cálculo aplicável à contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física, bem como a sua compensação, restituição ou lançamento, em razão da declaração de inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre a comercialização de sua produção rural.



    2. Ausência de repercussão geral.